Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-86.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-86.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FARAILDES OLIVEIRA BASTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A redução unilateral da carga horária de servidor público, com implicações na remuneração, deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme preceituam os princípios constitucionais. Embora a jornada de trabalho do servidor público esteja sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não pode esta proceder abrupta e sumariamente a ato que importe em perda de rendimentos sem oportunizar ao servidor prejudicado se defender em prévio e regular processo administrativo. A supressão de ato administrativo que produza efeitos patrimoniais ao servidor somente poderá ocorrer se devidamente precedida do devido processo legal, garantindo-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do TJBA no mesmo sentido. Recurso provido para determinar o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças remuneratórias desde a redução indevida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000067-86.2019.8.05.0084, em que figuram como apelante FARAILDES OLIVEIRA BASTOS e como apelado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.